Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725664-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA, LAIS DA SILVA CESAR AGRAVADO: JOAO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO, DAVI REHEM DE FREITAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por MÁRCIO HENRIQUE CÉSAR PRATA E OUTROS contra decisão desta relatoria, a seguir transcrita, in verbis: Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por MÁRCIO HENRIQUE CÉSAR PRATA e LAÍS DA SILVA CÉSAR em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais no 0721877-14.2022.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de JOÃO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO E DAVI REHEM DE FREITAS, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela parte agravante, a fim de manter a decisão que indefere tutela provisória postulada, nos seguintes termos: O procedimento da tutela antecipada antecedente pressupõe uma urgência muito superior àquela exigida para a concessão da tutela incidental, no âmbito do procedimento comum. Claramente esse não é o caso dos autos, pois a parte autora formulou inclusive pedido íntegro, razão pela qual recebo a inicial pelo procedimento comum. Reconheço a conexão com o processo 0737250-22.2021.8.07.0001. Anote-se. Não vislumbro probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória, já que os réus simplesmente anotaram no registro de imóveis a existência de outro processo judicial que pode ter repercussão sobre o bem, o que confere transparência ao litígio. Se isso eventualmente causa danos, o meio adequado é o ressarcimento, exatamente como os autores fizeram ajuizando a presente demanda, mas somente após se verificar quem efetivamente descumpriu o contrato. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Tendo em vista que já foi realizada audiência de conciliação no outro processo sem sucesso, deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se os réus para oferecerem contestação no prazo de 15 dias. Os recorrentes narram que firmaram com os recorridos contrato de sociedade não personificada, cujo objeto é a construção de uma casa para venda e repartição dos resultados financeiros, tendo por instrumento uma escritura privada. Afirmam que, não obstante o referido contrato de sociedade seja a causa da relação jurídica que é objeto da lide originária, no referido instrumento contratual estão contidos, além deste, mais dois contratos diferentes, um de empreitada e outro de representação de venda com terceiros, que não são objetos da presente lide. Aduzem que, no contrato de sociedade, cada sócio tinha que realizar investimentos pecuniários, no montante de um terço (1/3) do valor total do custo do empreendimento, cujo objeto era a construção de uma casa com a finalidade de obtenção de lucro com a sua venda, para: a) edificar a casa (incluindo todos os custos: tributos, contribuições condominiais etc.); e b) pagar o valor da compra do terreno no qual a obra iria ser construída. Esclarecem que, em face do inadimplemento dos réus/agravados em suas obrigações contratuais, excluiu-os do contrato em questão, em 19/08/2021; antes, portanto da construção da casa, com amparo na sua cláusula 9a, mediante notificação extrajudicial. Explicam que, em decorrência da referida exclusão, os agravados ajuizaram a ação objeto do processo no 0737250-22.2021.8.07.0001, na qual postularam tutela de urgência para oficiar ao competente registro de imóveis do 2o ofício do Distrito Federal para averbar na margem da matrícula n.o 162.018, a indisponibilidade para venda, enquanto não houver trânsito em julgado daquela demanda, ou, ao menos, proceder à averbação premonitória de existência da ação na matrícula, a fim de dar conhecimento da presente discussão aos terceiros de boa-fé eventualmente interessados na aquisição do imóvel em discussão e suspender anúncios de venda da casa, tendo sido deferido o requerimento da averbação premonitória. Afirmam que ajuizou a demanda, objeto do presente agravo de instrumento, na qual se discute duas relações jurídicas distintas: 1) a mesma relação jurídica contratual, postulando a declaração de legalidade da exclusão dos réus da sociedade decorrente do contrato e a condenação dos réus ao pagamento de multa, de indenização por danos materiais e compensação dos valores investidos; 2) uma outra relação jurídica material entre as partes, decorrente de ato ilícito extracontratual praticado pelos réus (ora agravados). Aduzem que, na relação jurídica material, buscou a declaração de ilegalidade da averbação premonitória feita pelos réus, ora agravados, na matrícula do imóvel em questão; e, consequentemente, para que sejam condenados a fazerem o cancelamento da referida averbação ou que seja determinado ao cartório de registro imobiliário que o faça. Ao examinar tais requerimentos, o d. Juiz de primeira instância entendeu por bem indeferi-los, conforme decisão já transcrita. Os recorrentes alegam que a decisão foi omissa, uma vez que deixou de analisar argumento essencial formulado na petição inicial da ação e reagitados nos embargos de declaração de que a averbação premonitória realizada é ilegal, independentemente do mérito da ação, objeto do processo n o 0737250-22.2021.8.07.0001, sob a jurisdição daquele nobre Juízo, ou seja, independentemente de quem inadimpliu o contrato, aduzindo que essa questão (a inadimplência) apenas é relevante para a análise da pretensão de indenização aduzida nos autos. Discorrem sobre a ilegalidade da averbação porque não cumprido o ônus estabelecido no art. 828, § 1o[1], do Código de Processo Civil. Asseveram que a averbação premonitória prevista para as hipóteses de incidência dos arts. 792[2] e 828[3], ambos do Código de Processo Civil, são, apenas, de processos de execução, o que não ocorre no presente caso, salientando que, no ordenamento jurídico pátrio as únicas hipóteses de averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula imobiliária são as estabelecidas no art. 54, da Lei no 13.097/2015[4]. Nenhuma das referidas hipóteses dão suporte à averbação premonitória realizada pelos agravados. Afirmam que os recorridos não possuem nenhum direito real nem pessoal sobre o imóvel em questão, sendo que o direito que tinham, no contrato de parceria, era, exclusivamente, o de participação no resultado do empreendimento. Discorrem sobre o perigo de dano, consistente na privação da obtenção de lucro, a partir do seu empreendimento; no acúmulo de custos (taxas de condomínio, água, luz, IPTU etc.); na privação da recuperação do capital investido; na privação do uso do capital e, ou, lucro na realização de outro empreendimento (capital de giro). Postulam, assim, seja concedida tutela de urgência recursal para determinar que os agravados façam o cancelamento da referida averbação em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 cinco mil reais) em benefícios dos autores, ora agravantes, até o efetivo cancelamento. Subsidiariamente, na hipótese de os agravados não cumprirem a decisão em até trinta (30) dias, seja determinado ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF que faça o cancelamento da referida averbação premonitória na matrícula no 162.018, do Livro 2- Registro Geral. No mérito, requerem seja reformada a decisão agravada e confirmada a liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[5], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A averbação premonitória consiste no ato pelo qual se atribui publicidade erga omnes à demanda judicial que discute sobre o bem sujeito a registro, chancelando a presunção absoluta de conhecimento da ação judicial perante terceiros. O artigo 54 da Lei no 13.097/15 consagrou o princípio da concentração dos atos na matrícula e realçou a importância da averbação premonitória ao estabelecer que não poderão ser opostas ao terceiro de boa-fé situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis. Cumpre destacar que a certidão premonitória, providência prevista para o processo de execução, tem sido admitida pela jurisprudência nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, inc. IV, da Lei 13.097/2015[6]. A propósito, julgado desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO APRESENTADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. MEDIDA QUE IMPÕE IMPACTO NEGATIVO AO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Saliente-se que a certidão premonitória, providência prevista para o processo de execução, tem sido admitida pela jurisprudência nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015. 2. Embora a averbação premonitória não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, não se pode olvidar que produz efeito negativo em relação ao proprietário, pois, em essência, confere publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio. Nesse passo, trata-se de medida que reclama maior esforço probatório por parte do postulante da providência. 3. A carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autoriza a concessão, de forma antecipada, da averbação premonitória no registro imobiliário, mormente diante da ausência de apuração acerca da responsabilidade civil da parte agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1372133, Relatora Simone Lucindo, Data do Julgamento 15/09/2021, Publicado no DJE: 27/09/2021). Assim, ao menos neste exame preambular, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes, já que a averbação premonitória realizada pelos agravados, em princípio, não se reveste de ilegalidade. De qualquer maneira, necessários a ampla defesa e o contraditório para análise mais aprofundada do presente recurso. Diante do exposto, INDEFERE-SE a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para resposta, no prazo legal. Publique-se. Sustentam a existência de omissão na decisão ora embargada, por não ter enfrentado, expressamente, acerca de todos os argumentos suscitados no agravo de instrumento, tais como a preliminar de nulidade da decisão proferida em primeira instância, a.1) por não ter saneado as omissões nas quais incidiu; e a.2) por falta de fundamentação, mesmo em face da interposição regular de embargos de declaração, o que, ademais, constitui negativa de prestação jurisdicional; e de ilegalidade da averbação premonitória. Alegam que a decisão invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, deixando de seguir jurisprudência ou precedente por eles citado, sem demonstrar a distinção do no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Com esses argumentos, postulam, com efeito modificativo, seja o recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada. Não há resposta aos embargos declaratórios. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil[1], têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. A decisão embargada não padece da omissão apontada, pois restou fundamentada, com clareza, após análise do caso concreto, acerca da possibilidade da parte exequente de obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis. Esta relatoria entendeu, no juízo de cognição sumária, pela legalidade da certidão premonitória e, via de consequência, que a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência não padecia de qualquer vício. Apenas, em seu juízo de cognição sumária, admitido na apreciação da liminar, verificou se demonstrados ou não os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência, inexistentes no caso, observando o previsto no art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015, porquanto não evidenciada a invocada ilegalidade. Não há que se falar em omissão se, nos limites da apreciação liminar, apresentada uma decisão sucinta. A toda evidência, o objetivo da parte embargante/agravante de cancelar a averbação premonitória realizada pela parte embargada/agravada em sede de antecipação da tutela recursal não merece acolhimento, já que busca comprovar a sua ilegalidade antes do regular andamento do processo e dilação probatória, para a efetiva comprovação de quem, de fato, descumpriu as diretrizes no contrato de parceria para edificação de casa residencial, objeto da lide principal (ID de origem 12818685). Nesse contexto, reconhece-se apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada com nítido intento de modificação/alteração do seu teor, inviável na via estreita escolhida. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o[1], do CPC, inexistindo vício a ser sanado, CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.